Tribunal: TJDFT
Processo: 0722446-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722446-44.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GAMA SAUDE LTDA EMBARGADO: FLAVIA WANIS RIBEIRO DE SOUSA, INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Gama Saúde Ltda. (ID no 75428632) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela primeira ré; conheceu e negou provimento ao recurso da autora; conheceu e deu parcial provimento ao recurso das rés (ID no 75110032). 2. Intimem-se as embargadas para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 27 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO